Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, declarando a nulidade de 9 transferências realizadas na conta do autor, via Pix, assim como de 5 operações financeiras no cartão de crédito final 1848, todas realizadas no dia 08/03/2024, condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.767,00..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços e/ou na segurança do aplicativo bancário; (ii) se as operações financeiras foram legítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, em 08/03/2024 foram realizadas 9 transferências bancárias, via PIX, à revelia do autor, totalizando R$2.190,00 (ID 64096838 - Pág. 3/4); e 5 operações com o cartão de crédito virtual, totalizando R$1.577,00 (ID 64096838 - Pág. 2).
5. Configura-se fato irrelevante o autor não ter informado na inicial ou no boletim de ocorrências que o seu celular foi furtado, uma vez que a questão a ser analisada implica na segurança do aplicativo bancário instalado no celular do correntista e a consequente falha na prestação dos serviços.
6. A instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões de crédito virtuais é segura (art. 373, II, do CPC). Ademais, as 9 transferências PIX e as 5 transações com cartão de crédito foram realizadas em um único dia, para uma mesma destinatária e para o mesmo estabelecimento comercial, algumas com o mesmo valor, situação a merecer alerta do sistema de segurança do banco. Com efeito, embora os indícios de prática ilícita, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização das transações financeiras irregulares, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
7. Outrossim, mesmo comunicado o ilícito à ré, à autoridade policial e ao PROCON (ID 64096836/64096837 e 64096851 - Pág. 5), a instituição financeira não suspendeu ou cancelou as operações financeiras impugnadas, realizadas com o cartão de crédito, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
8. Da mesma forma, quanto às transferências PIX, não foi comprovada a comunicação feita à instituição financeira destinatária da transferência, assim como não foi demonstrada a tomada de qualquer providência para reaver a importância transferida (ID 64250345 - Pág. 12), o que indica o descumprimento do artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
9. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira/recorrente deve responder pelo prejuízo material causado ao autor/recorrido, nos termos determinados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024.